Tribunal: CARF
Processo: 10970.720198/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720198/2016-01
ACÓRDÃO
1001-004.259 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FG PECAS E ACESSORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO ACOLHIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade fundamentada em alegações
genéricas, que não são aptas a impugnar eficazmente a decisão recorrida.
Simples alegações desacompanhadas dos fundamentos jurídicos e dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
FUNDAMENTOS RECURSAIS. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI No
14.689/2013. REDUÇÃO DA MULTA DE 150% PARA 100%.
Ausente impugnação do contribuinte quanto à aplicação da multa
qualificada, ela deve ser mantida e reduzida, de ofício, para o percentual
de 100%, em razão das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.259 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720198/2016-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário e, de ofício, reduzir
a multa de qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-39.681 (fls. 3.969 a 3.975)
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito lançado por meio dos Autos de
Infração (fls. 2 a 85) de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, acrescidos da multa de 150%, relativos a fatos
geradores dos anos-calendários 2012 e 2013.
Conforme mencionado no relato feito na decisão recorrida, consta no “Termo de
Verificação Fiscal” (f. 87 a 146), em relação ao ano-calendário 2012, a contribuinte optou pela
tributação do lucro presumido, mas informou faturamento zero na DIPJ/2013. Com base nas
informações apresentadas pela empresa fiscalizada e nos documentos fiscais obtidos pelos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, a fiscalização obteve a seguinte planilha,
com os valores de receitas mensais:
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.259 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720198/2016-01
3

Para o ano-calendário 2013, verificou-se que a contribuinte adotou o regime de
apuração pelo lucro real. Todavia, constatou-se que a contribuinte não efetuou recolhimentos a
título de IRPJ nem CSLL, recolhendo somente R$ 10,00 de PIS/Pasep e de Cofins em relação ao
mês de janeiro de 2013.
Na DIPJ/2014, a contribuinte utilizou o ajuste do Regime Tributário de Transição –
RTT para zerar o Lucro Líquido apurado no período.
No “Relatório de Grupo Econômico e Responsabilidade Tributária” (f. 1528 a 1559),
a autoridade autuante revela que a empresa autuada integra um “Grupo Econômico de Fato”,
juntamente com as seguintes empresas: RECUPERADORA GAÚCHA LTDA – EPP; NELSON ANTÔNIO
MASCARELLO – EPP; e GAÚCHA FIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Ressalta que a localização
das empresas, as áreas de atuação e, principalmente, a confusão patrimonial das empresas
fiscalizadas, torna inequívoco que estas empresas, apesar de formalmente terem personalidade
jurídica distintas, na prática atuam de forma conjunta, como se fossem uma única empresa em
busca de interesses comuns.
Deste modo, a fiscalização arrolou todas essas pessoas jurídicas no polo passivo da
exigência tributária, como responsáveis solidários, nos termos do art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional – CTN. O Sr. JULIANO MASCARELLO, também foi arrolado no polo passivo da
exigência tributária, como responsável pessoal, nos termos do art. 135, incisos II e III, do CTN.
A fiscalização aplicou a multa qualificada de 150% prevista no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996, mediante a seguinte justificativa:
100. A empresa fiscalizada concretizou, em tese, ação dolosa visando reduzir o
montante dos tributos devidos no ano calendário de 2013, através da utilização
indevida do ajuste do RTT (zerando o Lucro Líquido para o período) e, quando das
respostas ao procedimento fiscal, inseriu informações contábeis não
comprovadas que levaram à redução dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
101. A empresa incorreu também, em tese, no crime de sonegação, ao emitir
notas fiscais e não declarar as receitas auferidas ao fisco durante o ano calendário
de 2012. Tal conduta têm como consequência imediata a redução indevida dos
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.259 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720198/2016-01
4
tributos devidos, já que as declarações prestadas ao fisco contêm informações
inverídicas.
102. Constatada e caracterizada a ocorrência prevista nos dispositivos legais
mencionados neste tópico, impõe-se a qualificação da multa de ofício, com
aplicação da penalidade de 150% do valor do imposto devido, sem prejuízo de
eventuais sanções outras, sejam administrativas ou penais.
A fiscalização também relata que formalizou Representação Fiscal para Fins Penais,
tendo em vista que os fatos verificados no curso da ação fiscal configuram, em tese, a prática de
crime contra a ordem tributária.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade
Fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios,
pois sem substrato mostram-se como meras alegações, processualmente
inacatáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ciência da decisão recorrida ocorreu nas seguintes datas:
1. FG PEÇAS E ACESSÓRIOS – 25/05/2017 (fls. 3998).
2. RECUPERADORA GAUCHA - 25/05/2017 (fls. 4.000).
3. NELSON ANTONIO MASCARELLO – por edital (fls. 4.006)
4. GAUCHA FIBRAS INDUSTRIA – por edital (fls. 4.015). o sócio foi citado em
29/06/2017 (fls. 4016)
O recurso voluntário foi apresentado em 23/06/2017 por FG PEÇAS E ACESSÓRIOS
LTDA (fls. 4.018 a 4.026) sustentando, em síntese: a) em preliminar, alega um suposto julgamento
parcial; b) no mérito, alega erro no preenchimento dos documentos e requer a juntada de novos
documentos probatórios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.259 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720198/2016-01
5
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
O recorrente sustenta de forma bem genérica, como preliminar, que o julgamento
feito pela DRJ teria sido imparcial.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Além do mais, a preliminar suscitada pelo recorrente só traz argumentos genéricos
sem apontar qualquer nulidade no procedimento.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. DO MÉRITO
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.259 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720198/2016-01
6
No mérito, o recorrente sustenta, também de forma bem genérica, que no caso
houve apenas erro no preenchimento e pugna pela juntada de novas provas, sem efetivamente
apresentar as provas.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial. Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
- Da Multa Aplicada
Das razões do recurso voluntário, observamos que a contribuinte não contraditou a
conclusão da decisão recorrida quanto à aplicação da multa qualificada, nem recorreu desse
ponto.
Contudo, a alteração introduzida pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%, impõe a aplicação da retroatividade benigna, conforme
o art. 106, II, "c", do CTN. A nova penalidade, sendo mais favorável ao contribuinte, deve ser
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.259 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720198/2016-01
7
aplicada a atos ou fatos pretéritos. Assim, a multa qualificada é mantida, porém, reduzida de 150%
para 100%, em observância à legislação mais benéfica.
Ausente a impugnação do contribuinte quanto à aplicação da multa qualificada, ela
deve ser mantida e reduzida, de ofício, para o percentual de 100%, em razão das alterações
introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário e, de ofício, reduzir a multa de qualificada para 100%.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 4072
DF CARF MF
Original